Tribunal: TJES
Processo: 5001811-84.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-84.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDICEIA VIEIRA DA COSTA e outros
RECORRIDO: JOSIMAR PIRES DE LIMA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DEFINIDA. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS. ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo por ausência injustificada dos requerentes em audiência de instrução e julgamento.

2. Em suas razões recursais, sustenta que não houve a sua devida intimação para participação da audiência designada. Relata que durante a audiência a internet estava instável e o patrono só conseguiu entrar em contato com os autores às 13:00h.

3. No caso dos autos, verifico que foi realizada a audiência de conciliação e na decisão de ID 9349220 restou designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2023, momento em que foi disponibilizado o link para acesso a sala virtual, caso as partes desejassem. Certificado nos autos que todas as partes foram intimadas, salientando da disponibilização do link para acesso a sala virtual (ID 9349230). Como se sabe, nos juizados especiais, a ausência do autor a qualquer das audiências leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Assim, demonstrado que o causídico foi devidamente intimado da audiência, não há que se falar em falta de intimação, devendo o processo ser extinto por ausência injustificada da parte autora em audiência previamente designada.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)